Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GHAP. LEI No 5.182/2013. ÚLTIMA PARCELA. DEVIDA. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação por Habilitação em Atividade Penitenciária – GHAP criada pela Lei no 5.182/2013, bem como o escalonamento vertical da carreira de Atividades Penitenciárias seriam pagos em parcelas.
2. No caso específico dos autos, incontroverso nos autos que não houve a implementação a última parcela prevista para 2015.
3. Embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste. Precedentes.
4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão reconhecida, fixou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5. Em razão da não implementação da última parcela do reajuste, não houve a extinção da gratificação, não incorrendo o réu em violação ao comando constitucional estabelecido no art. 37, inciso XV, no qual estabelece a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.